Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015160-28.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.
EMBARGADO: ALEXANDRE KENDY KAWASAKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO : 30 a 02/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA SÚMULA DE JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento. O embargante alega omissão, sustentando constar, de forma equivocada, a concessão do benefício da justiça gratuita à parte embargada, inexistente nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão/erro material no acórdão ao consignar a embargada como beneficiária da justiça gratuita, com consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
Constatado que a parte embargada não é beneficiária da justiça gratuita, há erro material a ser corrigido na súmula de julgamento.
A retificação deve limitar-se a esse ponto, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:" 1. A concessão indevida do benefício da justiça gratuita configura erro material sanável por meio de embargos de declaração. 2. A retificação do julgado deve restringir-se à correção do erro material, preservando-se os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não houve citação de precedentes no acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015160-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (RECORRENTE), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025